Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-09.2022.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004184-09.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MANOEL JULIO BUENO DOS SANTOS - CPF: 054.503.241-54 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO DO DÉBITO (CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A).
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário do débito (no caso, a contratação e utilização do cartão de crédito pela Recorrente), o que evidencia a ilicitude na negativação do nome da autora da ação.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que o Recorrente possui inscrições preexistentes, elemento essencial para aplicação do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MANOEL JULIO BUENO DOS SANTOS

contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, alegando a ocorrência de equívoco na sentença de primeiro grau, ante a ausência nos autos de conteúdo comprovatório do contrato entabulado entre as partes que teria originado a dívida debatida na lide, bem como da notificação acerca da cessão do crédito.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação da Recorrida em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia nos autos se cinge em verificar a existência (ou não) do negócio jurídico que originou o débito, do termo de cessão e a validade da cobrança e inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à conclusão diversa do magistrado
a quo
.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória, apesar da apresentação do termo de
cessão
do
crédito
entre o BANCO DO BRASIL S.A. (cedente) e a Recorrida (fundo de investimento cessionário),
não fora acostado qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário do débito
,
i
n casu
, a contratação e a utilização do cartão de crédito pelo Recorrente
.

De maneira que, à primeira vista, o fato de o Reclamado/Recorrido ter deixado de se desincumbir do seu ônus probatório leva à percepção de ocorrência de danos morais no caso em apreço, diante da inscrição indevida da Sr. Manoel junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Conforme a jurisprudência firmada por estas Turmas Recursais (Súmula Cível no 22), reconhecida a inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral decorrente desse fato é presumido (
in re ipsa
),
salvo se houver negativação preexistente àquela discutida nos autos, a qual fora realizada no dia 20/05/2022
.
É o que ocorre no presente caso
, vide histórico de negativações emitido pelo SCPC e acostado ao id. 168282787.

Feitas essas considerações, visualizo a possibilidade de acolhimento de apenas parte dos argumentos recursais, porquanto incabível o pleito de reparação por danos morais, ressalvando-se tão somente o direito ao cancelamento do débito.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença objurgada para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 721,28 (setecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), com a sua devida exclusão do banco de dados dos órgãos de proteção a ser realizada pela Recorrida, ainda que sem condenação em danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023